Tribunal: TJDFT
Processo: 0022184-40.2012.8.07.0007
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-02-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0022184-40.2012.8.07.0007 RECORRENTE: BANCO DO BRASIL S/A RECORRIDO: CELSO ROGÉRIO MARABIN, INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MÓVEIS E DECORAÇÕES CASA MODERNA LTDA - ME DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: APELAÇÃO CIVEL. MONITÓRIA. AUSÊNCIA DE CITAÇÃO. PRESCRIÇÃO. 1-Embora a demanda tenha sido ajuizada dentro do prazo prescricional, a citação não foi promovida no decêndio legal. 2.Não basta que o autor seja diligente, é preciso que suas ações sejam igualmente efetivas, no sentido de que, com a diligência de citação pelos correios, por mandado, carta ou edital, alcance o fim almejado, a formação a relação processual com a citação do suplicado e a interrupção da prescrição no prazo de 10 (dez) dias ou antes de exaurido o prazo extintivo de sua pretensão 3. Se a demora não adveio dos mecanismos inerentes ao Poder Judiciário, inviável a aplicação da Súmula 106 do STJ. 4.RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. O recorrente, embora tenha fundamentado o recurso somente na alínea “c” do permissivo constitucional, alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 1.022 do Código de Processo Civil, sustentando que a turma julgadora, embora instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigo 240, §3o, do CPC, asseverando que, no caso, não houve desídia de sua parte, ficando desautorizada, assim, a decretada prescrição. Afirma que o transcurso do prazo se deu em virtude da demora no mecanismo judiciário. Sustenta, ademais, que o acórdão recorrido deu, ao artigo 85, §10o, do CPC, interpretação divergente daquela dada pelo TJPR no paradigma que colaciona, afirmando equívoco na distribuição dos ônus sucumbenciais. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e está presente o interesse recursal. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece seguir. A uma, porque a equivocada indicação do permissivo constitucional denota deficiência de fundamentação que atrai a incidência do enunciado 284 da Súmula do STF. Ainda que se pudesse, em tese superar referido óbice, atribuindo-se a deficiência de fundamentação aludida a erro material, registre-se que outra sorte não colheria o recurso, pelas razões a seguir. Quanto à alegação de ofensa ao artigo 1.022 do Código de Processo Civil, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Verifica-se não ter ocorrido ofensa aos arts. 489, § 1o, e 1.022, II, do CPC/2015, na medida em que o Tribunal de origem dirimiu, fundamentadamente, as questões que lhe foram submetidas, apreciando integralmente a controvérsia posta nos autos, não se podendo, ademais, confundir julgamento desfavorável ao interesse da parte com negativa ou ausência de prestação jurisdicional.” (AgInt no AREsp 1542881/SP, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, DJe 4/6/2020). No mesmo sentido, o AgInt no AREsp 1881052/RJ, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, DJe 28/10/2021). Em relação ao apontado malferimento ao artigo 240, §3o, do CPC, os fundamentos do acórdão recorrido quanto à ocorrência de prescrição residem nos elementos fático-probatórios dos autos, cujo reexame, imprescindível para a análise da tese recursal é vedado na presente sede pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. O apontado dissenso pretoriano também não dá azo ao seguimento do recurso. Com efeito, “O STJ possui entendimento no sentido de que a verificação do quantitativo em que autor e réu saíram vencedores ou vencidos na demanda, a fim de reformular a distribuição dos ônus de sucumbência, bem como a alteração da sucumbência mínima ou recíproca identificada pela instância ordinária, são inviáveis no âmbito do recurso especial, por demandar o reexame de matéria fática, obstado na via especial, a teor da Súmula 7 do STJ.” (AgInt no REsp 1920804/SP, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, DJe 1/12/2021). Registre-se, ademais, que o referido enunciado 7 da Súmula do STJ também impede a admissão do recurso lastreado na divergência jurisprudencial. Confira-se: “A jurisprudência desta Corte firmou o entendimento de que não é possível o conhecimento do apelo nobre interposto pela divergência, na hipótese em que o dissídio é apoiado em fatos, e não na interpretação da lei. Isso porque a Súmula no 7 do STJ também se aplica aos recursos especiais interpostos pela alínea c do permissivo constitucional.” (AgInt no AREsp 1871315/RJ, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, DJe 15/12/2021). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A012